Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-85.2016.8.11.0093
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0001202-85.2016.811.0093
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
Recorrido: CARLOS ADELAR FAGANELLO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 116983039) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 109003979):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO CONSUMIDOR – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.
O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, e a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço a expensas do consumidor impõe o ressarcimento posterior pela Concessionária. (RAC n° 1018188-25.2017.811.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07/04/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 112704964.
A recorrente alega em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 14, § 5°, da Lei n° 10.438/2002; aos arts. 4°, § 5°, da Res. n° 488/12 – ANEEL; art. 11 da Res. n° 233/03 – ANEEL e ao art. 1°, do Decreto n° 9.357/2018, ao argumento de que se houve prorrogação do prazo para universalização (atendimento do programa “Luz pra Todos”), certo que o prazo para ressarcimento também foi prorrogado. Aduz que o aludido prazo foi estendido até o ano de 2022 afetando os planos de universalização das distribuidoras de energia, pelo que não poderia a recorrente ser compelida a proceder o ressarcimento imediato (tal como entendeu o acórdão) antes de transcorrido o ano limite para o atendimento gratuito.
(ii) ao art. 333 do CC, ao fundamento de que a conclusão do acórdão legitimou uma cobrança de dívida não vencida.
Recurso tempestivo (id. 117324994).
Devidamente preparado (id. 119892489).
Contrarrazões (id. 121094979).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso visando a reforma da decisão, salientando que Lei n° 10.438/2002 (que dispõe, dentre outros, sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial e a universalização do serviço público de energia elétrica) descreve em seu art. 14, § 5°, que o consumidor que tenha antecipado o seu atendimento, financiando ou executando, no todo ou em parte, as obras necessárias terá o valor restituído pela concessionária após a carência de prazo a que seria necessário para obter a ligação sem ônus.
In casu, a ação foi julgada improcedente. Todavia, em grau de recurso, o órgão fracionário deste Sodalício reformou a decisão assinalando a restituição imediata dos valores despendidos pelo recorrido, assim consignando ao julgar os aclaratórios:
“(...) a prorrogação do término do programa governamental de universalização de energia não interfere no prazo para restituição dos valores adiantados pelo consumidor” (id. 112704964).
Diante desse quadro, a partir da uma possível ofensa ao art. 14, § 5°, da Lei n° 10.438/2002, sustenta a recorrente que a decisão deste Tribunal merece reforma.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Assim, a partir da alegada ofensa acima suscitada, o recurso merece ter o normal seguimento.
Com efeito, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça